Tribunal: TJMT
Processo: 1013685-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEIDIANE DA SILVA PASSOS - CPF: 040.915.271-40 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERMANÊNCIA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO ACORDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida
LEIDIANE DA SILVA PASSOS
postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 150,68 (cento e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) oriundo de cobrança de débito pago, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Acordo celebrado com a empresa de cobrança Assessoria Foz Cobra, no valor de R$281,02 (duzentos e oitenta e um reais e dois centavos), referente a dívida de cartão de crédito com a recorrente, comprovado.

3. Extrato do SCPC de 26/09/2019 constando a negativação referente ao acordo realizado e cumprido por meio do pagamento efetuado em 15/12/2018. Negativação indevida.

4. Empresa que não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade da dívida negativada, não se desincumbindo do seu ônus probatório nos termos do art. 373, II do CPC.

5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores que configura o dano moral
in re ipsa.

6. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (mil reais) que deve ser reduzido para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) por ser mais adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
LEIDIANE DA SILVA PASSOS
postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 150,68 (cento e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) oriundo de cobrança de débito pago, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito, bem como determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplência e condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
, interpôs recurso inominado alegando que que a cobrança é devida, razão a qual, não há que se falar em condenação por danos morais e, caso não seja este o entendimento do juízo, pugna pela redução do
quantum
fixado.

Sem contrarrazões pela recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020